Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com o escopo de impugnar a r. decisão que manteve a prisão preventiva que fora decretada contra CLEBES FERNANDO MACEDO BRAZ, ora paciente, por ocasião da prolação da sentença de pronúncia. Em seu arrazoado, o ilustre impetrante noticia que o paciente foi pronunciado pela prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP, na modalidade tentada, sendo que, na r. sentença de pronúncia, o d. Juiz do conhecimento manteve a sua prisão preventiva, baseando-se tão somente na gravidade abstrata do delito. Sustenta que tal fundamento não é capaz de sustentar a segregação cautelar, por não constituir perigo à garantia da ordem pública, sobretudo porque o paciente é primário, possui bons antecedentes e tem residência fixa. Por outro viés, argumenta que, apesar de sua natureza cautelar, a prisão tem representado cumprimento antecipado da pena, considerando que o paciente encontra-se segregado desde 16/11/2018. Requer, nesse rumo, o deferimento da liminar, para que seja desconstituída a prisão preventiva, ainda que debaixo de medidas cautelares diversas e, em definitivo, a concessão da ordem, com a confirmação do provimento cautelar. Brevemente relatados. Passo a decidir. O paciente foi pronunciado pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante dissimulação, conforme consta da r. sentença proferida pelo d. Juiz do MM. Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama/DF. Na referida e r. sentença, a d. magistrada manteve a segregação do paciente, fazendo-o com suporte nos seguintes fundamentos (ID 23638114): “Verifico que os pronunciados não fazem jus ao benefício do aguardo do julgamento em liberdade, na forma do § 3o o artigo 413 do Código de Processo Penal, uma vez que permanecem presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva (art. 316 do CPP), não tendo havido alteração fáticoprobatória que infirmasse os fundamentos da decisão que decretou sua prisão preventiva. O crime em apuração é apenado com pena superior a quatro anos, o que preenche as condições de admissibilidade. Conforme demonstrado nesta decisão de pronúncia, presente a materialidade delitiva e os indícios de autoria, logo, preenchidos os pressupostos da prisão preventiva. Quanto ao novel requisito da prisão preventiva referente ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, verifica-se que o réu CLEBES não possui anotações em sua folha penal (ID. 80872169 - Pág. 1/4), ao passo que JORGE possui processo penal em curso com sentença condenatória proferida (ID. 80872171 - Pág. 9), bem como sentença condenatória com trânsito em julgado anterior aos presentes fatos (ID. 80872171 - Pág. 11). Diante disto, a despeito de o réu CLEBES não possuir anotações em sua folha penal, a gravidade concreta do delito restou demonstrada pelas provas produzidas nos autos, mormente pelo modus operandi do gravíssimo crime, indicando a periculosidade da pessoa pronunciada como partícipe desse crime. (...) Quanto ao fundamento da garantia da ordem pública não somente permanece presente ante a ausência de elementos a afastá-lo, como restou fortalecido com a decisão de pronúncia em crime de homicídio duplamente qualificado, na forma tentada e praticado mediante disparos de arma de fogo. Assim, a manutenção das prisões preventivas é a medida que se impõe”. Tendo em conta os fatos acima retratados, tenho para mim que não se pode cogitar, ao menos por um juízo de restrita delibação, de qualquer constrangimento ilegal ou na manutenção da prisão preventiva do paciente. É certo que desde a vigência da Lei 11.689/2008, o Código de Processo Penal deu novo tratamento à hipótese de ser mantida a prisão, no momento em que proferida a sentença de pronúncia. Com efeito, o art. 413, § 3o, do CPP, ao dispor que o juiz “decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada”, deve ser interpretado em conjunto com os fundamentos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312). No caso em exame, a d. Juíza do conhecimento, em sua decisão, pautou-se de acordo com o que dispõe o art. 312 do CPP, fundamentando a necessidade de ser mantida a prisão, como garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime em análise. Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal. Conforme ensina a melhor doutrina, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). Como se pode observar, não se trata de decisão genérica, mas de pronunciamento baseado na forma de como executado o crime, a partir da percepção do próprio magistrado. É preciso ressaltar, aliás, que a jurisprudência oriunda do c. STJ é consolidada no sentido de que as circunstâncias de como praticado o delito são capazes de configurar o risco à ordem pública e, portanto, dar suporte ao decreto prisional, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO RÉU EVIDENCIADA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E PELO ENVOLVIMENTO DO RÉU EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada na grande quantidade de droga apreendida em poder do recorrente (2,5kg de maconha) e objetos relacionados ao tráfico, entre eles uma balança de precisão, registros contábeis e telefones celulares, além do seu envolvimento em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecente (Primeiro Grupo Catarinense). Tais fatos, consoante a jurisprudência desta Corte, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar em revogação do cárcere por alegada suficiência das cautelares impostas. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 634.355/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)". A gravidade decorrente do modus operandi do agente, com efeito, é peculiaridade a indicar a periculosidade do agente, como, por exemplo, em casos de intensa crueldade ou exposição ao risco de muitas pessoas. No caso, consoante consta da r. sentença de pronúncia, existem fortes indícios de que o paciente, em conluio com o outro denunciado, levou a vítima até o local previamente combinado, mediante dissimulação, sob o pretexto de que seria submetida a uma proposta de emprego. Lá chegando, o outro agente efetuou diversos disparos contra a vítima, que sobreviveu por ter se fingido de morta. Conforme anotado no laudo pericial, houve 7 (sete) disparos de arma de fogo contra a vítima, com múltiplas lesões nas coxas, braços e abdômen (ID 23638118, pgs. 24/25). Por outro lado, é firme a jurisprudência no sentido de que a manutenção da segregação na sentença não requer fundamentação exaustiva, bastando que se conclua pela permanência dos motivos que a autorizaram, considerando a natureza “rebus sic stantibus” que caracteriza as medidas cautelares, in verbis: “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.” (STJ, AgRg no RHC 124481, 5a Turma. Rel. Ribeiro Dantas, Julgamento em 19/05/2020)". Como visto, no caso a prisão não decorre da pronúncia propriamente dita, nem configura antecipação de cumprimento de pena. Baseia-se na permanência dos pressupostos que autorizaram a preventiva, conforme entendimento dominante não apenas do c. STJ, mas também deste Tribunal de Justiça, in verbis: “Se a prisão cautelar do paciente não decorreu de execução provisória da pena após confirmação de sentença condenatória em segundo grau de jurisdição, mas sim para garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em aplicação do entendimento sedimentado no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54 pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1226431, 07282576120198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “(...) É certo que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...) Não há que se falar em aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento de mérito das ADCs n. 43, 44 e 54, acerca da impossibilidade de execução provisória da pena, tendo em vista que o recorrente permaneceu custodiado por toda a instrução penal e, como visto, mantém-se hígidos os fundamentos da segregação cautelar. Ressalte-se que sua custódia não decorreu do simples exaurimento da instância ordinária.” (RHC 122.932/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)". É preciso ressaltar que o paciente havia sido preso, inicialmente, de forma temporária (ID 23638118, pgs. 74/79). Posterirormente, em virtude de representação da autoridade policial e do Ministério Público, foi decretada a sua prisão preventiva, em 16/11/2018. Na decisão, a d. juíza já havia vislumbrado a periculosidade dos agentes como fundamento a respaldar a prisão (ID 23638118, pgs. 132/136): “Quanto ao exame dos fundamentos da prisão preventiva, a garantia da ordem pública conceitua-se na necessidade da manutenção do equilíbrio na sociedade devido à prática de delito que abalou a ordem social de determinado local, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, trazendo àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança. Nessa linha, das informações contidas no inquérito policial, quando o modus operandi, bem como quanto à motivação do crime, tem-se a gravidade concreta da conduta e desponta indicativos de periculosidade das pessoas apontadas como responsáveis pelo crime”. Ante o exposto, indefiro a liminar. Em virtude da suficiência da instrução que se verifica na presente impetração, fica a d. autoridade aqui averbada de coatora de prestar as informações de praxe. Sendo assim, ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.